Tribunal: TJES
Processo: 5000412-14.2023.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-14.2023.8.08.0009

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: EDNALDO DE OLIVEIRA LOPES

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5000412-14.2023.8.08.0009

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: EDNALDO DE OLIVEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados em razão de corte irregular do fornecimento de energia à sua residência. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao realizar o corte de fornecimento de energia elétrica à propriedade; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O corte irregular de energia elétrica resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso da empresa EDP improvido.

Tese de julgamento:
"Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente no corte irregular de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047;
Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023.

RELATÓRIO

O autor, residente no imóvel cadastrado sob a instalação nº 1794909, é consumidor regular dos serviços de energia elétrica. Relata que, em 21/04/2023, a concessionária realizou ligação direta provisória, concedendo prazo de 30 dias para que o autor efetuasse adequações necessárias para a religação definitiva no padrão da unidade. O autor afirma ter realizado todas as exigências solicitadas.

Entretanto, mesmo após o cumprimento das orientações, a concessionária não efetuou a religação definitiva e, em 22/05/2023, realizou o desligamento total do fornecimento, situação que perdura até a presente data (18/07/2023 - ajuizamento da ação). O autor afirma ter buscado atendimento presencial e, posteriormente, contato telefônico, sendo informado de que a energia seria restabelecida em 24 horas, o que não ocorreu.

Salienta que não está em débito, sendo inclusive reconhecida sua pontualidade no pagamento das contas pela própria concessionária. Assevera que não houve aviso prévio de corte, nem justificativa técnica válida para a interrupção.

Diante da suspensão indevida e prolongada do serviço essencial, o autor pleiteia a imediata religação da energia elétrica e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos e prejuízos experimentados.

Ao final, o juízo sentenciante assim concluiu:

ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial para
CONDENAR
a demandada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362). Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a EDP argumenta a legalidade de suas condutas, baseadas na Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, e sustenta que a ligação provisória de energia elétrica foi realizada em 31/03/2023 devido à irregularidade técnica no padrão do consumidor (pontalete danificado/quebrado). Afirma que o consumidor foi notificado e teve prazo (15 dias) para realizar as adequações necessárias, o que não ocorreu nas duas vistorias subsequentes (em 25/04/2023 e 07/06/2023), justificando a posterior retirada da energia provisória por questões de segurança. Dessa forma, defende que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação do serviço, inexistindo nexo causal para a responsabilização, e que a sentença contraria a prova dos autos. Subsidiariamente, caso se entenda pela existência de dano moral, a EDP requer a redução do quantum indenizatório para valor muito inferior, a ser arbitrado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, rechaçando a busca por enriquecimento sem causa.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade do corte do fornecimento de energia da parte autora.

Isso pois, no caso em exame, ao contrário do disposto nas Resoluções que regem a concessão de energia elétrica, a EDP não comprovou que procedeu à necessária notificação do autor no que tange à possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da narrativa autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo Juízo sentenciante. Vejamos a r. sentença impugnada:

Ao analisar os autos, observa-se claramente que houve demora no atendimento solicitado, não produzindo a requerida, provas acerca da efetiva prestação de informações ao cliente, tampouco irregularidades que impediriam a ligação da energia. Aliás, os únicos documentos acostados pela mesma, trata-se de prints de tela, desprovidos de veracidade quanto às informações ali lançadas (ID nº 31001206).

Além disso, observo que a demandada não prestou o serviço de forma adequada, de modo a orientar o consumidor sobre quais exigências deveria cumprir. A falta destas informações, além de visitas com pedidos de adequações diversos (ID nº 31001206), indicam má prestação do serviço, alçando os danos morais.

Observa-se ainda que a energia só foi ligada na unidade consumidora após a intervenção deste Juízo, mediante a concessão de medida liminar.

Neste caso, aplica-se o princípio do
risco da atividade
, o qual preceitua que todo aquele que se disponha a praticar alguma atividade no mercado de consumo responde por eventuais prejuízos suportados pelos consumidores, independente de culpa. Saliente-se que o risco é típico do negócio explorado pela requerida, devendo assumir suas consequências. Com isso, assume o risco por eventuais frustrações pela não eficiência do serviço. Os precedentes não destoam: [...]

Neste caso, no meu sentir, considerando a gravidade do fato, a qualidade do ofendido e a capacidade financeira do ofensor, corroborado às peculiaridades do caso em questão, vejo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
seja

razoável a título de indenização.

Em casos tais é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, uma vez que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
.
" (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

Além disso, tendo sido reconhecido o corte irregular do fornecimento de energia elétrica, tese não suficientemente afastada pela recorrente neste feito, há atração do seguinte entendimento: “
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
” (TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado. O valor arbitrado está devidamente amparado pelo somatório dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo recorrido.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)